Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Liminar deferida na origem. Requisitos presentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes ou não os requisitos para a medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.
5. Não faz diferença que a notificação seja devolvida com anotação de que o destinatário está “ausente”, “mudou-se”, ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou, ainda, que o endereço é “incorreto” ou “insuficiente”, pois essas hipóteses não representam óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, considerando que o devedor fiduciante deve informar o endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato.
6. Não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o. CPC, art. 99, §§ 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 72; Tema Repetitivo 1.132.
TJDFT. AGI 0754276-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025; AGI 0746684-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; AGI 0741729-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.